Tribunal: TJMMG
Processo: 2000564-52.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000564-52.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/08/2024 Publicação: 23/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESRESPEITO A SUPERIOR E DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR – SUPERIOR NÃO PRESENTE NO ATO DA INDIGITADA OFENSA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PARA O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ORDEM LEGAL PARA QUE O MILITAR, NÃO HABILITADO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, NÃO RETIRASSE SEU VEÍCULO PESSOALMENTE DA UNIDADE MILITAR – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA – PENA MANTIDA – CONCESSÃO DO SURSIS PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – DIVERGÊNCIA PARCIAL – DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor - vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Sérgio José Lopes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo para absolver o militar, apelante, quanto à prática do crime de desrespeito a superior (art. 160 do Código Penal Militar), com base no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar, sendo mantida a condenação pela prática do crime de desobediência. Quanto à aplicação da pena do crime de desobediência, os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Rúbio Paulino Coelho fixaram a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução, sendo vencido, neste aspecto, o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que a fixou em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão de suspensão condicional da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Sérgio José Lopes, contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 160 (desrespeito a superior) e no art. 301 (desobediência), ambos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do “sursis” penal, em face da vedação do art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 10 de março de 2022, aproximadamente às 13h10min, na sede do DST PM, localizado na Rua Agostinho de Oliveira Malaquias, nº 39, Centro, no Município de Presidente Kubitschek-MG, o denunciado recusou obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Consta que na mesma data e local, o denunciado desrespeitou superior diante de outro militar. Segundo apurado, na data e local citados, durante supervisão militar na sede do DST PM realizada pelo 1º Ten. PM Fabrício José Silva Santos, foi constatado o veículo FIAT/Uno Mille Fire, cor preta, placa HJK0331, estacionado em uma das garagens. O oficial supervisor questionou sobre a propriedade do referido veículo, sendo que o denunciado se apresentou como sendo o dono dele. Em seguida, o oficial supervisor indagou ao denunciado se ele possuía habilitação para conduzir veículo, tendo o 3º Sgt. PM Sérgio José Lopes respondido que a carteira nacional de habilitação dele estava vencida. Por tal razão, o 1º Ten. PM Fabrício José Silva Santos ordenou ao denunciado, por meio do 3º Sgt. PM Sidney Alves dos Santos, que o veículo dele só poderia ser retirado da garagem do quartel PM por pessoa devidamente habilitada, como preconiza o CTB. A ordem da autoridade superior foi repassada de forma clara e expressa pelo 3º Sgt. PM Sidney Alves dos Santos ao denunciado, o qual lhe respondeu em tom desrespeitoso: ‘Manda o Fabricinho vir me impedir de sair no meu carro’. Logo após, a sra Franciely Marcinco Rocha, a qual trabalhava no local, escutou o acusado dizer: ‘minha vontade era de atirar em dois’. Consta que o denunciado recusando obedecer à ordem se seu superior, abriu o portão da garagem do quartel PM e conduziu o seu veículo automotor para rumo ignorado, sem falar nada com ninguém. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) e art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000356-68.2022.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3). O acusado e as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 116, em alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por unanimidade, decidiu “desclassificar a infração do art. 163 para o art. 301, ambos do CPM, e assim condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 301 do CPM. O CPJ, também por decisão unânime, condenou o réu pela prática do delito capitulado no art. 160 do CPM.” Ficou estabelecida a pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, em razão do disposto no art. 84, inciso II, combinado com o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM. A sentença se encontra no Evento 119 dos autos de origem. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 127, em cujas razões pugna pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alíneas “a” ou “d”, do CPPM. O Ministério Público, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo desprovimento do presente recurso, para a manutenção da sentença. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, para manter-se integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise profunda dos autos, notadamente dos fatos e das provas, entendo que ao apelo deve ser dado parcial provimento, conforme os fundamentos que exponho a seguir. Inicialmente, quanto aos fatos, é preciso deixar claro que a prova testemunhal, harmônica e robusta, não deixa dúvidas de que, na data dos fatos, o ora apelante estacionou o seu veículo FIAT/Uno Mille, cor preta, placa HJK0331, na garagem da unidade militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ato contínuo, o 1º Ten PM Fabrício José Silva Santos indagou aos militares acerca da propriedade daquele veículo, tendo o réu, apelante, comunicado que o veículo era seu. Então, o 1º Ten PM Fabrício José Silva Santos disse ao ora apelante que ele não poderia estar dirigindo o veículo, uma vez que não possuía habilitação. O 1º Ten PM Fabrício José Silva Santos ordenou ao ora apelante, através do 3º Sgt PM Sidney Alves dos Santos, que o veículo somente poderia ser retirado da garagem do quartel PM por pessoa devidamente habilitada, como preconiza o Código de Trânsito Brasileiro. O ora apelante, ao receber a ordem, respondeu ao 3º Sgt PM Sidney Alves dos Santos o seguinte: “Manda o Fabricinho vir me impedir de sair no meu carro”, referindo-se ao seu superior. E disse mais. Segundo a testemunha Franciely Marcinco Rocha, que trabalhava na unidade militar realizando a limpeza, o réu disse: “minha vontade era de atirar em dois”. Em continuidade, o ora apelante entrou em seu veículo e foi embora dirigindo. Pois bem. Entendo, inicialmente, que o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM não se configurou, já que o reconhecimento do crime em estudo demanda a presença de, no mínimo, 3 (três) pessoas no ato da sua prática. Com efeito, para a configuração do crime de desrespeito a superior devem estar presentes o ofensor, a vítima (superior) e outro militar. A presença não precisa ser, necessariamente, física, pois o crime pode-se dar em uma reunião virtual, ou mesmo em grupo de rede social, e até pela via de uma ligação telefônica no qual participem o ofensor e o superior, na presença de outro militar que a tudo testemunhe. Todavia é indispensável que o desrespeito seja direto ao superior. No caso dos autos, o ora apelante, ao ter a ordem do superior transmitida pelo 3º Sgt PM Sidney Alves dos Santos, externou apenas a este, 3º Sgt PM Sidney Alves dos Santos, sua verbalização desrespeitosa, sendo que a vítima, 1º Ten. PM Fabrício José Silva Santos, sequer estava presente, e apenas tomou conhecimento do ocorrido quando o fato lhe foi relatado, posteriormente, pelo 3º Sgt. PM Sidney Alves dos Santos. O fato, tal como descrito na denúncia, não induz tipicidade para o delito de desrespeito a superior, mas poderia, em tese, configurar o crime de desacato a superior, não tendo sido este, no entanto, o crime imputado. Trago jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o crime em referência, notadamente quanto à presença do ofensor, da vítima e de outro militar no momento da prática do ato delitivo. Confira-se: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CRIME DE DESACATO A SUPERIOR DESCLASSIFICADO PARA DESRESPEITO A SUPERIOR – CONDENAÇÃO NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA DETERMINADA PELO COMANDANTE DA 12ª RPM – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INDEFERIDO – MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – VEDADO AO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA – ARTIGO 175, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N. 5.301/69 – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - O agravante cometeu a transgressão disciplinar grave, prevista no artigo 13, inciso XII, do CEDM, ao referir-se de modo depreciativo a um superior hierárquico quando proferiu os dizeres: “vocês fazem cagada, um monte de merda, você só fica me perseguindo”. Os fatos foram presenciados por outros subordinados do ofendido, que era um oficial lotado no 58º BPM, afetando, sobremaneira, no entendimento do Comandante Regional, os pilares da hierarquia e disciplina militares. - O fato ocorrido afrontou o ordenamento disciplinar e ético da PMMG, razão pela qual aflorou a necessidade premente da movimentação do agravante para outra unidade subordinada à 12ª RPM, por conveniência da disciplina, medida julgada adequada, razoável e inadiável para restabelecer a disciplina no âmbito da referida unidade. - A despeito dos fatos já terem sido apreciados pela Justiça Militar Estadual, com a condenação do agravante a uma pena definitiva de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, a conduta adotada pelo graduado foi incompatível com a postura esperada de um militar, de modo que sua presença no âmbito do 58º BPM se tornou prejudicial à hierarquia e à disciplina. - Manutenção da decisão recorrida. - Provimento negado. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Processo n. 0000360-55.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0002310-33.2015.9.13.0001; Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 05/04/2016. DJME: 08/04/2016. Portanto, em relação ao crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), impõe-se o reconhecimento da atipicidade do fato, com a absolvição do réu, apelante, com supedâneo no art. 439, “b”, do CPPM. Lado outro, no tocante ao crime previsto do no art. 301 do CPM (desobediência), penso que a condenação por sua prática deve ser mantida. Conforme desenvolvido alhures, o réu, apelante, recebeu uma ordem lícita, direta, e muito clara de seu superior. Ele não poderia sair da unidade militar conduzindo o seu veículo, sendo inequívoco, pela prova documental produzida, em especial a resposta do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MG), que o réu estava com a habilitação vencida há muito tempo, e, na forma da legislação em vigor, seria necessário, talvez, até mesmo refazer todos os exames para nova habilitação. Por isso a ordem dada ao réu, apelante, pois a lei proibia, e proíbe, que ele conduzisse veículo automotor, já que não estava habilitado, e a retirada de seu veículo dependia de condutor habilitado. Então, quando o ora apelante adentrou em seu veículo e saiu dirigindo da unidade militar, ele desobedeceu a ordem legal da autoridade militar, havendo plena adequação do fato ao preceito primário do art. 301 do CPM, cabendo, portanto, a condenação pela prática do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Nesse sentido: militar de serviço no quartel fala para outro não sair com o carro do quartel, pois a CNH estava vencida, tendo o militar descumprido a ordem (Apelação TJM/SP 7.430/17). Há crime de desobediência. Nota-se que a ordem não foi relacionada a matéria de serviço, às funções do militar que recebeu a ordem, nem é necessária que haja vinculação hierárquica; Em relação ao apenamento, considerando as circunstâncias do art. 69 do CPM, mantenho a pena-base estabelecida na sentença, observando, inclusive, que não é a primeira vez que o réu, apelante, adota semelhante atitude, já tendo-se “evadido” de guarnição policial em outra oportunidade. Sabemos que o mínimo legal, para o delito do art. 301 do CPM, é de 30 dias, ou 1 (um) mês, e a fixação em 3 (três) meses encontra-se razoável e proporcional. Sem agravantes ou atenuantes, e sem causas de aumento ou de diminuição da pena, fica mantida a pena total em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Quanto à suspensão condicional da pena, com a absolvição no tocante ao crime de desrespeito a superior, é possível a concessão do sursis penal, conforme as condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. Agora, restando apenas o crime de desobediência, o caso em estudo não comporta a vedação do art. 88, II, “a” ou “b”, do CPM. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, dou parcial provimento ao apelo, para absolver o militar, apelante, quanto à prática do crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), com base no art. 439, “b”, do CPPM. Mantenho a condenação pela prática do crime de desobediência, assim como mantenho a pena imposta, qual seja, a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR (VENCIDO) Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para dar parcial provimento ao apelo, a fim de absolver o apelante quanto à prática do crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), com base no art. 439, “b”, do CPPM. Do mesmo modo, mantenho a condenação pela prática do crime de desobediência. No entanto, pedindo vênia ao eminente relator, divirjo com relação à pena imposta, a qual fixo em 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Segundo consta da r. decisão condenatória de primeiro grau de jurisdição, a pena foi estabelecida com base nas seguintes razões: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, o CPJ, de forma unânime, salientou a condição desfavorável relacionada à personalidade do réu, extraída da instrução processual, sobretudo da oitiva de testemunhas, bem como da CAC acostada no evento 70 dos autos. Considerando a gravidade do crime previsto no artigo 301, do CPM, o Juiz de Direito Titular fixou a pena base em três meses de detenção. O Juiz Militar CAP PM Guilherme Martins Ribeiro fixou a pena base em três meses de detenção; O Juiz Militar CAP PM Gustavo Amorim Tanioka Yamate da Silva fixou a pena base em três meses de detenção. O Juiz Militar CAP PM Emerson Rocha Alves fixou a pena base em seis meses de detenção. O Juiz Militar MAJ PM Rodrigo Rodrigues Oliveira fixou a pena base em três meses de detenção. O CPJ entendeu não haver circunstâncias atenuantes e nem mesmo agravantes. Por decisão majoritária entendeu não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Ficou mantida como definitiva a pena de três meses de detenção. Pode-se facilmente constatar que não há fundamentação válida para a exasperação da pena para além de seu patamar mínimo. O inciso IX da art. 93 da Constituição da República dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta questão, de maneira muito clara, o § 2° do art. 315 do Código de Processo Penal estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (inciso II), e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). O primeiro fundamento utilizado para a exasperação da pena foi “a condição desfavorável relacionada à personalidade do réu, extraída da instrução processual, sobretudo da oitiva de testemunhas, bem como da CAC acostada no evento 70 dos autos”. Esta referência é manifestamente abstrata e indeterminada, não indicando qualquer aspecto concreto do caso em exame. Não pode, portanto, fundamentar validamente exasperação da pena. O segundo fundamento utilizado para exasperar a pena foi "a gravidade do crime previsto no artigo 301 do CPM". Tal argumento é ainda mais vazio de conteúdo do que o anterior. A gravidade abstrata do crime é considerada pelo legislador para a definição da cominação de penas e, não havendo qualquer aspecto do caso concreto que justifique a exasperação, a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo. Mencionar "a gravidade do crime previsto no artigo 301 do CPM," é invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão condenatória relacionada ao mesmo crime previsto no estatuto penal militar. Certamente, o argumento não é juridicamente válido para exasperar a pena-base. Como ao Tribunal não é possível substituir uma fundamentação juridicamente inválida para a exasperação da pena, sem recurso do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ministério Público, fixo a pena em seu patamar mínimo, ou seja, 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão de suspensão condicional, nos termos do voto do relator. Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso interposto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de agosto de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator